Tribunal: TJES
Processo: 5003048-15.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003048-15.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RODOLFO CEZAR FIORIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

–
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

D
O AUTOR
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS
DEVIDOS
–
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Prejudicial
de mérito (prescrição):
no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. Prejudicial rejeitada.

2.
O contrato em questão foi expressamente denominado como “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” e está acompanhado por uma “Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN”. Ocorre que o Apelado não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo, e a quantia foi disponibilizada sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

3
.
Admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, o Apelado foi induzido a erro, sendo patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

4
.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário do Apelado é medida que se impõe, devendo o banco Apelante repetir os valores descontados indevidamente.

5
.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

6
.
A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito. Desta forma, o
quantum
fixado – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado ao caso concreto.

8.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de id. 7752465, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de
indébito
c/c indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
RODOLFO CEZAR FIORIO
, para declarar inexigível o débito litigioso referente ao cartão de crédito nº 4346 **** **** 3010, bem como condená-lo:
i)
à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ);
ii)
à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ), consignando que sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ); iii) ao cancelamento do aludido cartão de crédito.

Nas razões recursais, o Apelante argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data do primeiro desconto (21/02/2018) e a data da distribuição da ação (16/07/2021) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos. Quanto ao mérito, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
o contrato firmado entre as partes e devidamente assinado pela parte recorrida, sendo a assinatura idêntica à constante do documento pessoal fornecido no momento da contratação;
ii)
o valor do saque referente ao cartão de crédito consignado de titularidade da parte recorrida foi devidamente creditado em sua conta, sem que esta tenha procedido com a devolução de valor;
iii)
não houve violação ao dever de informação, já que o cabeçalho do termo de adesão ao contrato traz a nomenclatura “Cartão de Crédito Consignado” e o desenho de um cartão, e o recorrido assinou também uma solicitação de saque de cartão de crédito;
iv)
que não há dano moral a ser indenizado e, acaso a condenação seja mantida, que o valor arbitrado se mostra desarrazoado e desproporcional;
v)
que a devolução deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé e, ainda, os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do arbitramento.

Contrarrazões pela rejeição da prejudicial, bem como pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003048-15.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RODOLFO CEZAR FIORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de id. 7752465, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de
indébito
c/c indenização por danos morais
ajuizada em seu desfavor por
RODOLFO CEZAR FIORIO
, para declarar inexigível o débito litigioso referente ao cartão de crédito nº 4346 **** **** 3010, bem como condená-lo:
i)
à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ);
ii)
à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ), consignando que sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ); iii) ao cancelamento do aludido cartão de crédito.

Nas razões recursais, o Apelante argui, em prejudicial de mérito, que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que entre a data do primeiro desconto (21/02/2018) e a data da distribuição da ação (16/07/2021) transcorreu prazo superior a 03 (três) anos. Quanto ao mérito, aduz que a r. sentença deve ser reformada, passando a ser julgado improcedente o pedido autoral, posto que:
i)
o contrato firmado entre as partes e devidamente assinado pela parte recorrida, sendo a assinatura idêntica à constante do documento pessoal fornecido no momento da contratação;
ii)
o valor do saque referente ao cartão de crédito consignado de titularidade da parte recorrida foi devidamente creditado em sua conta, sem que esta tenha procedido com a devolução de valor;
iii)
não houve violação ao dever de informação, já que o cabeçalho do termo de adesão ao contrato traz a nomenclatura “Cartão de Crédito Consignado” e o desenho de um cartão, e o recorrido assinou também uma solicitação de saque de cartão de crédito;
iv)
que não há dano moral a ser indenizado e, acaso a condenação seja mantida, que o valor arbitrado se mostra desarrazoado e desproporcional;
v)
que a devolução deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé e, ainda, os juros e a correção monetária devem incidir a partir da data do arbitramento.

Pois bem.

De saída, já adianto que a prejudicial de mérito não merece prosperar.

Isto porque, no caso em voga, aplica-se a regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual “
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

E, em se tratando de relação de trato sucessivo, no qual a cada desconto indevido surge uma nova lesão, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data da última dedução realizada no benefício previdenciário do Recorrido. A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Desta forma, considerando que os descontos ainda estavam sendo realizados quando ajuizada a ação, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Seguindo, vejo que no caso concreto há discussão acerca da veracidade da assinatura aposta no contrato, já que o Apelado ora afirma que a referida assinatura é falsa, ora afirma que “o contrato foi assinado, escaneado e enviado para o réu”, e o Apelante defende a similaridade entre a assinatura aposta no contrato e aquela constante do documento de identidade apresentado, ao passo que nenhuma das partes pugnou pela realização de perícia grafotécnica. Contudo, independentemente da veracidade da assinatura, os demais fatos trazidos aos autos permitem concluir pela manutenção da sentença. Explico.

O contrato em questão foi expressamente denominado como “T
ermo de adesão
ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado
”
e está acompanhado por uma “
Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN
” (id. 7752444). E, nesta modalidade de contrato, a instituição financeira libera o empréstimo via despesa contraída em cartão de crédito, o qual funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Ocorre que o Apelado alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas o contrato de empréstimo no valor de R$ 13.797,24 (Treze mil e setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), mas que lhe foi ofertado o acréscimo de um bônus de R$ 1.667,25 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sendo creditado em sua conta o montante de R$ 15.464,49 (quinze mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Nesta seara, possível concluir que esse “bônus” se tratava, em verdade, da contratação do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, sendo certo que os dois contratos de empréstimo foram emitidos na mesma data – 04/05/2016, o que possivelmente induziu o Apelado a erro.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso, além dos contratos terem sido emitidos na mesma data, o montante foi disponibilizado em favor do Apelado sem a necessidade de utilização do cartão de crédito – id. 7752442.

Com efeito, o Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, extraindo-se das faturas carreadas no id. 7752441 que não houve movimentação financeira no período compreendido entre abril de 2018 e setembro de 2022, exceto quanto aos encargos.

Neste contexto, não há como se admitir que o Apelado realmente teria a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter outro empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, já que tal conclusão fugiria completamente à razoabilidade. Assim, resta patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que
tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. 3. Houve
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada
. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível n. 011200007091, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

Ante o exposto, concluo que deve ser mantida a r. sentença, com a condenação do Apelante ao cancelamento do cartão de crédito e dos débitos dele decorrentes, bem como à devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do Apelado.

Acerca da repetição do indébito, o c. Superior tribunal de justiça firmou
a tese
de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, concluo que,
no que toca as cobranças efetuadas
até
30/03/2021,
a repetição deve se dar de forma simples
, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca
as c
obranças efetuadas
a partir de
30/03/2021,
a repetição deve se dar
em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do Apelado, o qual é de aproximadamente um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, o Apelado teve seu nome inscrito no SERASA em razão da dívida advinda do cartão de crédito (id. 7752173).

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, bem como que sobreveio a inscrição do nome do Apelado em órgão de proteção ao crédito, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Quanto aos consectários legais, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. No que toca ao dano moral, devem incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para determinar que a devolução das cobranças efetuadas até 30/03/2021 seja na forma simples.

Ato contínuo, altero
ex officio
a sentença no que tange aos consectários legais, nos termos acima delineados.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003048-15.2021.8.08.0011

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
RODOLFO CEZAR FIORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida na ação ordinária interposta por RODOLFO CEZAR FIORIO em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência de débito referente ao cartão de crédito consignado; e condenar a parte requerida ii) à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos; iii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); iv) ao cancelamento do aludido cartão de crédito. e a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator pelo provimento
parcial
do recurso no tocante à
devolução simples dos valores descontados por todo o período
.

A mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação da repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que, anteriormente àquela definição, era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

Restou definido nos Embargos de Divergência que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

Ademais, para conferir efeito
vinculante
ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento:
discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Fixado isso, no caso dos autos, examinando os elementos concretos da demanda, não vislumbro nem a presença da má-fé nos descontos anteriores a março/2021, tampouco a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva nos posteriores.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança do cartão de crédito consignado, constato que o instrumento contratual assinado pela parte ora Apelada foi expressamente denominado como
Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado
e está acompanhado por um documento intitulado
Solicitação de saque via cartão de crédito – transferência de recurso do cartão de crédito PAN,
de modo que mesmo não sendo a intenção (elemento volitivo) do consumidor a contratação do cartão de crédito, mas sim do empréstimo, tendo subscrito o contrato com essa informação expressa, não há que se falar em conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais realizada pela Instituição Financeira.

Diante do exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar parcial provimento ao recurso para determinar a repetição do indébito de forma simples durante todo o período descontado.

É como voto.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, declarou a inexigibilidade do débito inerente ao indigitado cartão de crédito e condenou o apelante:
i)
a efetuar restituição em dobro;
ii)
ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) e a
iii)
cancelar o aludido cartão de crédito.

O eminente relator, Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, no que foi acompanhado pela eminente Desª. Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento para determinar que as devoluções das cobranças efetuadas até 30/03/2021 seja na forma simples.

Por outro lado, a eminente Des. Marianne Júdice de Mattos, inaugurou divergência para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para determinar que a devolução ocorra de maneira simples durante todo o período descontado.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.